Tribunal: TJDFT
Processo: 0719777-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO RESCISÓRIO APTO A DESCONSTITUIR O TÍTULO. ART. 313, V, “A”, DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PREMATURA. PROVIMENTO
I. CASO EM EXAME.
1. A apelação discute sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de inexistência de título executivo em razão de acórdão proferido na ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Define-se se o acórdão rescisório, ainda sem trânsito em julgado, autoriza a extinção do cumprimento de sentença ou se impõe a suspensão do feito com base no art. 313, V, “a”, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo quando a solução do mérito depender do julgamento de outra causa. A execução individual depende do desfecho da ação rescisória. A definição final da validade do título coletivo somente ocorrerá após o julgamento dos recursos excepcionais interpostos. Não há, portanto, segurança jurídica para extinguir o cumprimento individual de forma definitiva.
4. A ação rescisória indicada foi julgada parcialmente procedente pela 2a Câmara Cível, com desconstituição parcial do título coletivo e manutenção da irrepetibilidade dos valores já pagos.
5. Embora não tenha havido ordem geral de suspensão das execuções, a decisão rescindente repercute sobre o título exequendo, justificando a suspensão do cumprimento individual até o trânsito em julgado da ação rescisória, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.